Tribunal: TJBA
Processo: 8005753-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005753-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA RAMOS DUARTE REBOUCAS

Advogado(s)
:
FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

APELADO: ELIANA DE FATIMA SILVA REBOUCAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, SILVAN SANTOS FRENZEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de exigir contas proposta pela autora em face da ré.

2. A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afastar o dever de prestar contas, sob o fundamento de que a controvérsia teria sido analisada com base na titularidade fática do bem e na destinação do preço obtido com sua alienação.

3. Afirma que a primeira fase da ação de exigir contas limita-se à verificação da existência da obrigação de prestar contas, sustentando que o mandato formal e a prática do ato de alienação do imóvel pela mandatária seriam suficientes para caracterizar tal dever, nos termos do art. 668 do Código Civil.

4. Alega, ainda, omissão quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que caberia à mandatária comprovar fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, bem como vício de fundamentação genérica em afronta ao art. 489, §1º, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para integração do julgado e prequestionamento dos arts. 550 e 373, II, do CPC e dos arts. 422, 489, §1º, e 668 do Código Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o dever de prestar contas na primeira fase da ação de exigir contas, especialmente quanto à relevância do mandato formal, à distribuição do ônus da prova e à suficiência da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

7. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizando-se pela existência de afirmações incompatíveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, não se configurando quando a divergência reside entre a decisão e a interpretação da parte ou os elementos probatórios dos autos.

8. No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao dever de prestar contas, assentando que a ação prevista pressupõe a existência de relação jurídica que gere obrigação de prestar contas, decorrente da gestão de bens ou valores pertencentes a outrem.

9. Com base na instrução probatória, concluiu-se que a negociação, a venda do imóvel e o recebimento dos valores foram realizados por terceiro, apontado como proprietário de fato do bem, circunstância corroborada por depoimentos testemunhais e documentos juntados aos autos.

10
. Assim, a decisão afastou a obrigação de prestar contas ao reconhecer que a ré não recebeu ou administrou os valores decorrentes da alienação, inexistindo gestão patrimonial apta a justificar a incidência do dever previsto no art. 668 do Código Civil.

11
. Também não se verifica omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o acórdão fundamentou sua conclusão na prova produzida na instrução, que demonstrou a destinação dos valores a terceiro, afastando a premissa fática que sustentaria a obrigação de prestar contas.

12
. Igualmente improcede a alegação de fundamentação genérica, pois o voto condutor examinou detalhadamente os elementos probatórios dos autos, incluindo depoimentos e documentos que evidenciaram a titularidade fática do bem e a ausência de gestão patrimonial pela ré.

13
. As alegações da embargante revelam, na realidade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada e com a valoração da prova realizada pelo Tribunal, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito da causa por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 489, §1º, IV; 550; 1.022, I, II e III.

Código Civil, arts. 422; 668.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8005753-12.2022.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
MANUELA RAMOS DUARTE REBOUCAS

e embargad
a

ELIANA DE FÁTIMA SILVA REBOUÇAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .